Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 485, IV DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, §1o DO CPC. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Na esteira da legislação, da doutrina e da jurisprudência pátria, entende-se que a citação configura pressuposto objetivo intrínseco de validade do processo (Art. 239 do CPC).
2. De acordo com o artigo 240, §§1o e 2o do CPC, a parte autora dispõe do prazo de 10 dias para promover a citação, todavia, não se extrai, do artigo em comento, a conclusão automática de que a não realização da citação em 10 dias enseja a extinção da demanda sem apreciação do mérito por falta de pressuposto processual.
3. Um dos pilares do código de processo civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
4. Antes de se esgotarem os meios possíveis para citação do réu, não há que se falar em extinção do processo sem exame do mérito, sobretudo quando não se caracterizou abandono da causa pela parte autora.
5. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
6. Não havendo o transcurso do prazo de 30 dias, tampouco a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, devem os autos retornar ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.
7. Recurso conhecido e provido.